Tribunal: TJMT
Processo: 1012559-81.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012559-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FLAVIO DETZ - CPF: 815.892.201-53 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NOMEAÇÃO DE PERITO. ENTREGA DE DOCUMENTOS ORIGINAIS. REMESSA DIRETA AO PERITO. RISCO DE EXTRAVIO. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO EM JUÍZO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SEGURANÇA DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por danos material e moral decorrentes de alegada fraude contratual, indeferiu o pedido de substituição do perito judicial e manteve a determinação de envio dos documentos originais diretamente ao expert, sob pena de presunção de falsidade.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a substituição do perito nomeado pelo juízo em razão de sua localização em outra unidade da federação; (ii) saber se a determinação de remessa direta de documentos originais ao perito, sem intermediação judicial, atende aos princípios da segurança jurídica e da adequada instrução probatória.

III. Razões de decidir
3.
A nomeação de perito judicial constitui ato discricionário do magistrado, pautado na confiança, capacidade técnica e idoneidade do profissional, sendo sua substituição medida excepcional, condicionada às hipóteses legais, não configuradas pela mera inconveniência geográfica
.
4.
A prova pericial grafotécnica demanda, em regra, a análise de documentos originais, sendo legítima a exigência de sua apresentação para viabilizar a instrução probatória adequada
.
5.
A determinação de remessa direta de documentos originais ao perito, especialmente quando localizado em outra unidade da federação, pode expor os documentos a risco de extravio, comprometendo a integridade da prova e o resultado útil do processo.
6.
A apresentação dos documentos em juízo, com posterior encaminhamento controlado ao perito, revela-se medida mais consentânea com os princípios da cooperação, da segurança jurídica e da preservação da cadeia de custódia documental.
7. A plausibilidade das alegações e o risco de dano justificam a modulação da decisão agravada, sem prejuízo da regular continuidade da prova pericial.

IV. Dispositivo e tese
8.
Recurso parcialmente provido para autorizar a apresentação dos documentos originais em juízo, mantida a decisão quanto à nomeação do perito.
Tese de julgamento: "1. A substituição do perito judicial exige demonstração de incapacidade técnica ou descumprimento do encargo, não se justificando pela mera distância geográfica. 2. A entrega de documentos originais para perícia deve observar mecanismos que garantam a segurança e a rastreabilidade, sendo legítima a apresentação em juízo com posterior encaminhamento ao expert."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, 156, 300, 468 e 478, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: entendimento consolidado do STJ quanto à discricionariedade na nomeação de perito e à necessidade de preservação da segurança da prova.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
1012559-81-2026

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
FLAVIO DETZ

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que na Ação de Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes indeferiu pedido formulado pelo Agravante indeferiu pedido de substituição do perito nomeado pelo Juízo bem como deixou de acolher a impugnação do Agravante quanto a sistemática de entrega dos documentos.

Nas razões recursais o Agravante sustenta que trata-se de ação em fase de instrução, na qual
foi determinada a realização de perícia grafotécnica para apuração da autenticidade de assinaturas apostas em contrato
e que o juízo de origem
determinou que o Banco do Brasil encaminhasse os documentos originais diretamente ao perito nomeado
, localizado na cidade de Ponta Grossa/PR, advertindo que o descumprimento da ordem implicaria presunção de falsidade dos documentos.

Assevera que
o Agravante, em postura colaborativa, não se opôs à exibição dos documentos, mas apenas requereu que a apresentação ocorresse em Secretaria, com controle formal, ou, alternativamente, que fosse nomeado perito sediado no Estado de Mato Grosso
, visto que a cidade onde se encontra o perito nomeado fica há quaze 2000km (dois mil quilômetros) da Comarca de ajuizamento dos autos.

Sustenta que a decisão impugnada impõe ao Agravante a obrigação de remeter documentos originais a outro Estado da Federação, sem qualquer controle direto do juízo
, sob pena de grave sanção processual, sendo que o risco é evidente.

Ressalta que o envio físico de documentos originais por longa distância — aproximadamente 2.000 km —
expõe o material a possibilidade concreta de extravio, dano ou perda, com prejuízos irreversíveis à defesa do Banco
, ademais, a determinação compromete a cadeia de custódia documental, na medida em que afasta o controle institucional da Secretaria do Juízo, dificultando a rastreabilidade e a conferência posterior dos documentos.

Ressalta a decisão agravada desconsidera que a entrega direta ao perito, sem intermediação da Secretaria, fragiliza a segurança jurídica e compromete a integridade da prova, sendo que
a prática processual recomenda justamente o contrário, que os documentos sejam apresentados em juízo
, com registro formal e, posteriormente, encaminhados ao
expert
mediante termo de carga ou mecanismo equivalente e que não se trata de mera preferência da parte, mas de medida necessária para assegurar a regularidade da prova e evitar questionamentos futuros.

Alega que, além disso, perito nomeado encontra-se em outro Estado da Federação, o que agrava ainda mais os riscos envolvidos, sendo que distância geográfica, ao contrário do que consignado na decisão, não é irrelevante,
sobretudo em se tratando de perícia grafotécnica, que exige análise do documento físico original, não sendo possível sua substituição por cópias digitais.

Assevera que a fundamentação adotada pelo juízo revela manifesta contradição lógica, na medida em que, ao mesmo tempo em que afirma ser irrelevante a distância geográfica do perito — sob o argumento de que, em tempos de processo eletrônico, os atos podem ser praticados digitalmente —, determina o envio de documentos físicos originais à cidade de Ponta Grossa/PR, localizada a aproximadamente 2.000 km da Comarca de Tapurah/MT.

Sustenta que se a própria perícia exige a análise do documento original, como expressamente reconhecido nos autos, não há como sustentar que a distância seja irrelevante, tampouco, que o encargo possa ser cumprido por meios eletrônicos.

Afirma que ao contrário, a necessidade de remessa física de documentos evidencia que a localização do perito impacta diretamente a logística, a segurança e a eficiência da prova, tornando incoerente a premissa adotada na decisão agravada. Nesse contexto, não há justificativa plausível para impor o envio de documentos a aproximadamente 2.000 km da Comarca de origem, quando existem alternativas muito mais seguras e razoáveis.

Nas contrarrazões
o Agravado alega que no presente caso verifica-se que e
m 14/05/2024 foi proferida a decisão que nomeou o perito judicial para realização da perícia grafotécnica (id. 155674654), sendo que

09/07/2024 o perito apresentou sua proposta de honorários, requerendo expressamente que o Banco anexasse aos autos o contrato original digitalizado em 600 dpi colorido ou enviasse o documento ao escritório do perito (id. 161684067).

Ressalta que em 02/04/2025 foi homologada a proposta de honorários (id. 189261658) e que em 03/04/2025
o perito reiterou o pedido ao Banco Réu, para que anexasse aos autos o contrato original digitalizado em 600 dpi colorido ou enviasse o documento ao escritório do perito (id. 189345824).

Verbera que em 17/05/2025 o perito reiterou o pedido ao Banco Réu, para que anexasse aos autos o contrato original digitalizado em 600 dpi colorido ou enviasse o documento ao escritório do perito (id. 194285356) e em 20/10/2025 houve decisão do juízo
a quo
determinando o envio do contrato original ao perito, já que não houve o cumprimento dos requisitos de digitalização (id. 212222027) e somente em 28/10/2025 o Agravante (Banco Réu) se manifestou no sentido de que o documento original fosse apresentado à secretaria da Vara de Origem (id. 212966417).

Sustenta que as ações reiteradas do Banco Agravante – no sentido de descumprir as requisições do perito judicial quanto à digitalização do documento original em 600 dpi colorido, é que conduziram o juízo de origem a determinar a remessa do documento original ao escritório do perito.

Ressalta que em atenção ao princípio da boa-fé objetiva e do
venire contra factum proprium
o Agravante não pode ser beneficiado pelo seu próprio descumprimento judicial, sendo que caso desde o início o Banco tivesse cumprido as solicitações do perito judicial, certamente que a análise grafotécnica já teria sido realizada e o processo já teria seguido seu curso.

Verbera que o Banco Réu/Agravante tinha à sua disposição a liberalidade de apresentar o documento digitalizado nos autos (ou no email do perito) na forma solicitada, qual seja, colorido em 600 dpi, sendo que o

atraso injustificado no cumprimento das requisições do perito e da determinação judicial conduziram ao indeferimento do pedido pelo juízo
a quo
, já que o Réu não pode transferir sua responsabilidade ao juízo de origem, eis que não cumpriu, de forma deliberada, as requisições do perito judicial.

Pugna pelo desprovimento do recurso aduzindo que a medida mais gravosa – consubstanciada no envio do documento ao escritório do perito judicial, só foi determinada em razão do descumprimento reiterado do Agravante em digitalizar o documento original na forma requerida pelo perito, não podendo o Réu ser beneficiado da sua conduta insubordinada.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Portanto, sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, verifica-se que a parte Agravada ajuizou
Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes estando o processo na fase de instrução sendo determinada a realização de prova grafotécnica, tendo o Juízo nomeado perito perito judicial, Fabio Fanchin aceitou o encargo, e após realizar a coleta de padrões gráficos do Autor, reiterou a necessidade de que o Réu envie o contrato físico original , objeto da lide para seu endereço.

Verifica-se que o perito solicitou ao Juízo que
seja determinado que
a parte Ré anexe aos autos novamente o contrato original
, objeto da lide, (físico), digitalizado em 600 dpi, colorido, ou os envie ao escritório deste Perito, situado na Rua Bartolomeu de Gusmão,120, Cep: 84020-170, Bairro: Uvaranas, em Ponta Grossa-Paraná, para vistas durante o exame pericial. O que for mais célere para o andamento do processo, tendo o Juízo proferido a seguinte decisão:

(...)

“Trata-se de ação de indenização com pedido de tutela provisória, já saneada, em que se determinou a produção de
prova pericial grafotécnica
. O ponto controvertido central reside na suposta falsidade das assinaturas constantes em instrumento contratual de renegociação de dívida e, por conseguinte, na existência da relação jurídica de débito.

O perito judicial,
Fábio Fanchin
, aceitou o encargo e, após realizar a coleta de padrões gráficos do Autor , reiterou a necessidade de que o Réu envie o
contrato físico original, objeto da lide
, para seu endereço.

O perito enfatizou que cópias em preto e branco não serão utilizadas para o exame pericial, conforme o Art. 425 do Código de Processo Civil.

O Réu foi anteriormente intimado a juntar os documentos originais , mas o fez somente por cópia digitalizada no momento da contestação.

A determinação de exibição do original é medida indispensável para a realização plena da prova pericial, conforme o Art. 478, § 3o, do CPC, que permite ao perito requisitar documentos para comparação
.

O Juízo deve cooperar para que o processo atinja seu fim. A insistência do Réu em não apresentar o documento original, cuja autenticidade é questionada pelo Autor, inviabiliza a prova técnica que o próprio Juízo considerou essencial ao saneamento.

Neste contexto, e em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade, reitero o comando judicial e aplico a cominação legal decorrente da não exibição.

Pelo exposto, em reforço à decisão de saneamento (ID 155674654) e visando à efetividade da instrução:

REITERO a determinação de exibição do documento original físico
para fins de perícia. Intime-se o Réu,
BANCO DO BRASIL S.A.
, por seus advogados (SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS e JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA), para que, no prazo improrrogável de
10 (dez) dias
, providencie o envio do documento original do(s) aditivo(s) contratual(ais) de renegociação, cujas cópias foram juntadas aos autos (fls. 91/92 e 96/115 do ID 48096989) para o endereço do perito judicial:
Perito:
Fábio Fanchin,
Endereço:

Rua Bartolomeu de Gusmão, 120, Bairro Uvaranas, Ponta Grossa/PR, CEP 84020-170.

ADVIRTO
o Réu de que o não atendimento integral desta determinação, no prazo assinalado, implicará a aplicação do Art. 430, parágrafo único, inciso II, do CPC, presumindo-se a
falsidade do documento
.

INTIME-SE o perito judicial, Fábio Fanchin
, para que, após a remessa do original ou o decurso do prazo acima, prossiga com a elaboração do laudo, observando os quesitos já apresentados pelas partes”.

A Instituição Financeira manifestou-se no ID 212966417 no sentido de reiterar o pedido para que a apresentação dos documentos originais seja realizada exclusivamente na secretaria da Vara, com posterior encaminhamento ao perito
, caso necessário, mediante termo de carga ou outro meio formal de controle, requerendo subsidiariamente a substituição do perito nomeado por profissional que resida ou tenha escritório no Estado de Mato Grosso, o que facilitaria o cumprimento da diligência e evitaria eventuais prejuízos à tramitação regular do feito.

Referido pedido foi indeferido por meio da decisão ID 226417618, com a seguinte fundamentação

“
No que tange à nomeação do perito, é cediço que a escolha do auxiliar do Juízo é ato de confiança do magistrado, pautado na habilitação técnica e na idoneidade do profissional, nos termos do art. 156 do Código de Processo Civil. A substituição de perito é medida excepcional, cujas hipóteses estão taxativamente previstas no art. 468 do CPC: falta de conhecimento técnico ou descumprimento do encargo sem justo motivo.

No caso vertente, a parte requerida não logrou demonstrar qualquer incapacidade técnica do profissional nomeado ou desídia no cumprimento de seu mister
.
A mera conveniência geográfica da parte ou de seus patronos não constitui fundamento legal para a destituição de perito devidamente nomeado e compromissado. Ademais, em tempos de processo judicial eletrônico e comunicações digitais, a distância física do escritório do perito não representa óbice à celeridade ou à eficiência da perícia, especialmente quando o encargo pode ser cumprido mediante análise documental e envio eletrônico.

Quanto à sistemática de entrega de documentos, a decisão de
ID. 212222027
foi clara ao estabelecer o procedimento a ser adotado, visando otimizar a instrução. O inconformismo da parte não aponta qualquer ilegalidade, mas apenas uma preferência procedimental que não se sobrepõe ao poder de direção do processo conferido ao magistrado (art. 139, CPC).

As teses aventadas pela instituição financeira revelam-se meramente genéricas e possuem nítido caráter protelatório, incompatível com o princípio da cooperação (art. 6o, CPC). A estabilidade das decisões interlocutórias é imperativo de segurança jurídica, não podendo o juízo rever seus atos a cada insurgência despida de fato novo ou erro material.

Portanto, a manutenção da decisão pretérita é medida que se impõe, garantindo-se a marcha processual e a higidez da prova a ser produzida.

Posto isso,
INDEFIRO
os pedidos formulados pela parte requerida no
ID. 212966416
e, por conseguinte,
REITERO
em sua integralidade os termos da decisão de
ID. 212222027”
.

(...).

Cumpre ressaltar que a
escolha do perito judicial é um ato discricionário do juiz, baseado na confiança e qualificação técnica
. A manutenção do perito é regra quando ausente comprovação objetiva de incapacidade técnica ou parcialidade, não bastando a simples discordância da parte com a sua nomeação ainda que o
expert
seja de outra Unidade da Federação como no caso em análise.

Com relação a determinação de entrega/remessa dos documentos originais
aditivo(s) contratual(ais) de renegociação, para o endereço do perito judicial no Endereço:
Rua Bartolomeu de Gusmão, 120, Bairro Uvaranas, Ponta Grossa/PR, CEP 84020-170
, anoto que pelo menos nesta análise recursal que é possível vislumbrar plausibilidade das alegações,
valendo ressaltar que a prova grafotécnica requer apresentação de documentos originais, sendo que a remessa diretamente ao endereço do perito pode expor referidos documentos a risco de extravio
, especialmente, considerando que o perito nomeado reside em outro Estado da Federação.

Dessa forma, pelo menos a princípio, tenho que não haveria obstáculo para que o Agravante apresente os documentos no processo de origem, aliás o próprio perito ao solicitar os documentos requer seja determinado que
a parte Ré
anexe aos autos novamente
o contrato original
, objeto da lide, (físico), digitalizado em 600 dpi, colorido ou envie para seu endereço.

Embora o Agravante não realizou a juntada dos referidos documentos no processo de origem necessário ressaltar que a remessa diretamente ao escritório do perito em outra Unidade da Federação poderá expor os documentos a extravio causando ainda maiores prejuízos ao resultado útil do processo.

Dessa forma,
por medida de cautela
,tenho que demonstra-se admissível que o Agravante possa apresentar os documentos originais no processo visando evitar eventual prejuízo com possibilidade de extravio dos mesmos, já que se trata de peças originais, valendo ressaltar que a
perícia grafotécnica por perito em outra unidade da federação é comum, mas o envio de documentos originais via correios gera risco de extravio
.

Diante dessas considerações, verificando-se a plausibilidade das alegações quanto a esta questão referente a possibilidade de apresentação dos documentos no processo de origem, bem como possibilidade de prejuízo ao Recorrente dou provimento ao recurso para que o Agravante apresente os Autos de origem os documentos necessários à realização da prova grafotécnica (
contrato original digitalizado em 600 dpi colorido), conforme solicitado pelo perito.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026